Tribunal: STF
Processo: HC 262651
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.898.518/MS, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. ART. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal.



    2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, tendo em vista que a pretensão de revisão da dosimetria da pena-base, fundada na alegada desproporcionalidade do aumento de 2 (dois) anos sobre o mínimo legal, demandaria necessariamente o reexame das circunstâncias fáticas específicas valoradas pelo Tribunal de origem (quantidade de 204.000 maços de cigarros contrabandeados e comportamento do réu durante a abordagem policial), o que é vedado em recurso especial.



    3. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ, uma vez que "é necessário que a parte comprove que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).



    4. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.



    5. Agravo regimental improvido (doc. 3, p. 303).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da presente ordem, a fim de que seja redimensionada a pena imposta ao Paciente, com a redução do excesso aplicado na primeira fase da dosimetria, fixando-se a pena-base em patamar proporcional, em observância ao art. 59 do Código Penal e aos parâmetros jurisprudenciais de proporcionalidade.



    Outrossim, pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal, para que acompanhe a sessão de julgamento da presente ordem, nos termos da lei (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 2.898.518/MS, expondo os seguintes fundamentos:



    A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.



    Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento as Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial confirma que não houve enfrentamento suficiente da questão relativa ao óbice da Súmula 7 do STJ.



    No caso específico dos autos, verifica-se que o agravante foi condenado pela prática do crime de contrabando (art. 334-A do CP), tendo o Tribunal Regional Federal da 3ª Região majorado a pena-base de 2 para 4 anos, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a elevada quantidade de cigarros contrabandeados (204.000 maços) e o fato de o réu ter empreendido fuga durante a abordagem policial, não respeitando a ordem de parada e colocando em risco terceiros, sendo necessário que a equipe policial efetuasse disparos com arma de fogo.



    A defesa sustenta que tal aumento seria desproporcional, asseverando a existência de ofensa ao art. 59 do Código Penal e pleiteando a aplicação de critérios objetivos como a fração de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância negativa.



    Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.518.475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; e AgRg no AREsp n. 2.320.678/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024.



    A afirmação de que se trataria de mera "revaloração jurídica" não prospera quando a análise da proporcionalidade da pena-base está intrinsecamente ligada às particularidades fático-probatórias valoradas pelo Tribunal de origem, especificamente à quantidade expressiva de produtos contrabandeados e ao comportamento do agente durante a persecução, elementos que demandariam necessário reexame para eventual redimensionamento da sanção.



    Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023).



    Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (destaquei):



    [...]



    No presente caso, embora o agravante tenha se manifestado sobre a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, deixou de impugnar de forma específica e fundamentada o óbice da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a arguir genericamente que a matéria seria "jurídica e não fática", sem demonstrar concretamente como a revisão da dosimetria poderia ocorrer sem o reexame das circunstâncias probatórias específicas que embasaram a majoração da pena-base.



    Registra-se, por fim, que, conforme orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado pela Corte Especial no julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, em 19/9/2018, nos quais se concluiu que "[...] a decisão que inadmite o recurso especial não é formada por diversos capítulos, mas um único dispositivo de inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser impugnada em sua integralidade".



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 307-310).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator